Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723455-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO LEANDO CORDEIRO GALVÃO RECORRIDO: ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, FREDERICO ALMEIDA DE AZEVEDO, GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO, GIORDANO ALMEIDA DE AZEVEDO DECISÃO Não há comprovação da alegada urgência para a desocupação do imóvel, visto que os autores afirmaram “possuírem grandes suspeitas de que o recorrente esteja depredando imóvel em virtude de sua irresignação diante da sucumbência no presente processo”, sem elementos para subsidiar a alegada suspeita. Em complemento, pontue-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado, sendo que a ordem de despejo deverá ser formulada perante o juízo de origem. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator